Tribunal: TJMT
Processo: 1022249-47.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022249-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO SILVA VIEIRA - CPF: 010.479.081-40 (ADVOGADO), ANGELA DOS SANTOS SILVA CONCEICAO - CPF: 672.853.091-68 (AGRAVANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO APREENDIDO – PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO NO QUINQUÍDIO LEGAL – VEÍCULO APREENDIDO QUE DEVE SER DEVOLVIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Consoante se infere da atenta leitura do artigo 3º e §§ 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação conferida pela Lei nº 10.931/04 e alterada pela Lei nº 13.043/14, ao devedor é concedido, após a busca e apreensão, o prazo de 5 (cinco) dias para realizar o pagamento integral da dívida, no valor apontado na petição inicial para que, assim, possa ter o bem restituído.

II - Pelo que consta dos autos, a parte demandada, ora recorrente, procedeu com o pagamento dentro do quinquídio legal, do valor apontado pela parte autora na petição inicial, o qual indicava o montante apurado das parcelas vencidas e vincendas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANGELA DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1010371-02.2020.8.11.0041, proposta pela OMNI FINANCEIRA S. A., indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido.

Para tanto, aduz a agravante que, apesar de ter purgado a mora no prazo determinado pelo Juízo de origem e no exato valor apresentado pela instituição financeira agravada, seu pedido de restituição do veículo foi indeferido, sob o argumento equivocado de que a parte ainda deverá quitar a diferença apurada entre a data do ajuizamento da ação e a de purgação da mora.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente se insurge em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido.

No caso em apreço, a decisão objurgada não considerou satisfeita a obrigação, sob o fundamento de que a parte demandada, além do valor da purgação da mora, deveria quitar a diferença do débito apurado entre a data do ajuizamento da ação e do momento em que houve o efetivo pagamento.

Pois bem.

Consoante se infere da atenta leitura do artigo 3º e §§ 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação conferida pela Lei nº 10.931/04 e alterada pela Lei nº 13.043/14, ao devedor é concedido, após a busca e apreensão, o prazo de 5 (cinco) dias para realizar o pagamento integral da dívida, no valor apontado na petição inicial para que, assim, possa ter o bem restituído.

In verbis
:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o

No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Pelo que consta dos autos, a parte demandada, ora recorrente, procedeu com o pagamento dentro do quinquídio legal, do valor apontado pela parte autora na petição inicial, o qual indicava o montante apurado das parcelas vencidas e vincendas (id nº 421729220).

Inclusive, o valor em questão, no total de R$ 9.777,48 (nove mil setecentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), era o que constava no próprio mandado de citação expedido nos autos (id nº 4197548).

Dessa feita, uma vez exercido pelo agravante o direito de pagamento integral da dívida, de acordo com o valor apontando pela parte autora na petição inicial, não há por onde impedi-lo de reaver o veículo apreendido.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial

-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC). 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969. (REsp 1622555/MG, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1698348/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 14/03/2018)

Com tais considerações, deve ser reformada a decisão de base para que seja devolvido o veículo apreendido em favor da parte demandada, ora agravante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de base e determinar a imediata restituição do veículo, em favor da parte demandada, ora recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020